Tribunal: TJSP
Processo: 1007075-08.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – Incidência do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08 – Possibilidade de cancelamento de utilização do cartão de crédito, independentemente de seu adimplemento – Insurgência recursal que visa também a amortização da dívida – Descabimento – Pagamentos efetuados que foram destinados à liquidação dos

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – Incidência do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08 – Possibilidade de cancelamento de utilização do cartão de crédito, independentemente de seu adimplemento – Insurgência recursal que visa também a amortização da dívida – Descabimento – Pagamentos efetuados que foram destinados à liquidação dos juros vencidos e de parte do capital – Autor deve suportar a dívida pendente – Instituição financeira que trouxe instrumento contratual de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como cópias de faturas, sem comprovação de pagamento integral dos respectivos débitos – Honorários advocatícios – Princípio da causalidade - Autor não comprovou solicitação administrativa e, assim, arcará, por inteiro, com os ônus da sucumbência – Sentença reformada somente para determinar o encerramento do contrato – RECURSO PROVIDO EM PARTE.